Tribunal: TJPA
Processo: 0819288-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819288-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE BEZERRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71, AMBOS DO CPB – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – ESTUPRO – CRIME INAFIANÇAVEL – ILEGALIDADE NA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

1.

De acordo com o disposto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança.

2.

A liberdade do cautelar está condicionada ao pagamento de fiança, o que ofende ao princípio da proporcionalidade.

3.

Ordem que se concede
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo Joé Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Lucas Alencar dos Santos, em favor do nacional JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no mês de março/2023, autos do processo crime de nº 0819288-31.2023.8.14.0000, acusado do suposto cometimento do delito de estupro.

Sustenta que a preventiva foi revogada mediante o pagamento de fiança fixada no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), que alega não ter o paciente condições de arcar.

Diz ser ilegal a decisão do juízo que condicionou a liberdade ao pagamento da fiança, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para a dispensa, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com interesse de sustentação oral no julgamento do writ.

Na Id 17365393, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 17553436, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 1762346.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 71, do CP, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar mantida sob exigência de fiança.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente teria abusado sexualmente da menor de 10 (dez) anos de idade, L. de M. C. N, e que se encontra preso preventivamente desde 21/10/2022.

A prisão cautelar do paciente foi revogada em audiência de instrução, ato coator juntado na Id 17348151, contudo, condicionada ao pagamento de fiança, conforme consta do ato judicial:

“A seguir, o MM. Juiz deu por encerrada a audiência e proferiu a seguinte
DECISÃO
: “01) Está pendente de resolução o pedido de revogação da prisão preventiva do ID nº 87814364. Este ID é a resposta à acusação, onde foi formulado o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Analisando os autos, observo que o acusado não possui antecedentes criminais e as suas condições de caráter pessoal lhe são favoráveis, tal como, possui endereço certo. Não existe nos autos, indícios de que o acusado procurou se evadir do distrito da culpa e impedir a instrução processual, tão pouco a aplicação da lei penal. Existe nos autos também, na resposta acusação do ID 87814364, a afirmação de seu advogado, de que o acusado ajudava no sustento da família da vítima e nesse sentido denoto que o acusado possui boas condições financeiras. Assim sendo, revogo a prisão preventiva do acusado
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA,
mediante o pagamento de fiança correspondente ao valor de R$ 10.000,00, que serão depositados em subconta vinculada a este processo, cujo valor será utilizado para aquisição de cimento, areia e seixo, produtos que serão utilizados para a fábrica de blocos de concreto do CRRT. Consoante os termos constantes da presente ata de audiência, o acusado e seu Defensor concordaram expressamente quanto à renúncia ao direito de reaver a fiança paga, na hipótese de ocorrer a absolvição do acusado ou a extinção da punibilidade.

Deixo de arbitrar outras medidas cautelares, pois as que ordinariamente são aplicáveis ao caso, não resultariam em resguardo da ordem pública por meio do mero cumprimento do acusado. Após o comprovante do pagamento da fiança, expeça-se imediatamente alvará de soltura em favor do acusado”. <sic>

Como se vê, o paciente está sendo acusado do cometimento do crime de estupro, e constata-se que o ato coator ao revogar a prisão cautelar condiciona a liberdade ao pagamento de fiança, fixada no montante de R$-10.000,00 (dez mil reais).

Assim, mostra-se evidente a ilegalidade na decisão combatida, destacando-se, de início, a impossibilidade de se fixar fiança em crime hediondo, de acordo com que estabelece o art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, ao disciplinar que:

“Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II – fiança”.

Assim, patente a ilegalidade no ato coator, que condiciona a liberdade ao pagamento de fiança, o que contraria a melhor jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“... a manutenção da prisão preventiva da acusada em função tão somente da ausência de pagamento da fiança desborda do princípio da proporcionalidade. (AgRg no HC n. 762.102/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”.

Assim,

não é caso de dispensa de fiança, eis que manifesta a ilegalidade no ato coator, e, portanto, conheço da ordem para afastar a condição do pagamento de fiança a obstar a liberdade do paciente, determinado que ele seja colocado em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas definidas pelo juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, em razão da gravidade do delito em apuração.

É o voto.

Belém, 06/02/2024